Tribunal: TJMT
Processo: 1021143-40.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021143-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JUNIOR (AGRAVADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (AGRAVADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (AGRAVADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (AGRAVADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LEI Nº 15.109/2025. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da tramitação de ação rescisória, reconheceu que a gratuidade da justiça deferida aos executados produz efeitos apenas prospectivos, afastou a necessidade de recolhimento prévio das custas processuais pelos exequentes e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Os agravantes sustentam a prevenção de outro Relator, a necessidade de suspensão da execução, a inexigibilidade do título executivo, a impossibilidade de prosseguimento da execução diante da gratuidade da justiça e a obrigatoriedade de recolhimento prévio das custas processuais pelos exequentes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas, em agravo de instrumento, matérias não apreciadas pelo Juízo de origem; (ii) saber se a tramitação de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, impõe a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) saber se a gratuidade da justiça concedida na fase executiva possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; e (iv) saber se é devido o recolhimento prévio das custas processuais pelo advogado exequente em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão recorrida. As alegações relativas à higidez do título executivo, à suposta falsidade documental, ao georreferenciamento e ao bloqueio de matrículas não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A mera tramitação de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre o cumprimento de sentença, inexistindo tutela provisória concedida pelo tribunal competente que determine a suspensão da execução.

A gratuidade da justiça deferida posteriormente à constituição da obrigação sucumbencial produz efeitos apenas ex nunc, não suspendendo a exigibilidade de honorários advocatícios fixados anteriormente ao deferimento do benefício.

O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios, inexistindo pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que afaste a aplicação da norma federal.

Mantém-se, por conseguinte, a decisão que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento limita-se às matérias efetivamente decididas pelo Juízo de origem, sendo inadmissível a apreciação originária de questões estranhas à decisão recorrida. 2. A ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória pelo órgão competente. 3. A gratuidade da justiça deferida após a constituição dos honorários sucumbenciais produz efeitos apenas prospectivos, não suspendendo a exigibilidade do crédito anteriormente constituído. 4. O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Rubens Dias e José Luiz da Silva em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0001527-80.2015.8.11.0033, relacionada à execução de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação demarcatória, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelos executados, sob o fundamento de inexistir decisão suspensiva emanada do Superior Tribunal de Justiça em ação rescisória apontada pelos agravantes, bem como por entender que o precedente invocado no Agravo de Instrumento nº 1024187-77.2020.8.11.0000 se refere a processo diverso e não possui eficácia apta a infirmar o título executivo judicial exequendo. Na mesma decisão, o Juízo de origem deferiu aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, consignando, contudo, que os efeitos da benesse operariam apenas
ex nunc
, sem impedir o regular prosseguimento da execução. Ademais, afastou a alegação de necessidade de recolhimento prévio de custas pelos exequentes, entendendo aplicável a dispensa prevista na legislação pertinente, determinando, ao final, o prosseguimento do cumprimento de sentença com atualização do débito pelos exequentes.

Inconformados, os agravantes suscitam, preliminarmente, prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, ao argumento de que referido magistrado já apreciou controvérsia idêntica envolvendo as mesmas partes e objeto no Agravo de Instrumento nº 1024187-77.2020.8.11.0000. No mérito, sustentam, em síntese: (i) que a concessão da gratuidade da justiça deveria acarretar a suspensão da exigibilidade da execução, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; (ii) a inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título executivo judicial, em razão de suposta utilização de documentação falsa e cancelamento posterior de georreferenciamento e matrículas imobiliárias; (iii) a necessidade de suspensão da execução em razão da tramitação de ação rescisória no STJ; (iv) a inconstitucionalidade da dispensa legal de recolhimento de custas processuais em execuções de honorários advocatícios, por afronta aos arts. 146, III, 150, II, e 151, III, da Constituição Federal; e (v) a existência de precedentes do STF, STJ e do próprio TJMT que, segundo afirmam, corroborariam suas alegações.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar o prosseguimento da execução até julgamento do agravo. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para julgar inexequível o título executivo, sob o argumento de que seria ilíquido, incerto e inexigível.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
369057392
.

Inconformado, no id. 370059375, o agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão.

Nas contrarrazões de id. 375721389, a agravada Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira pugna pelo desprovimento do recurso, enquanto os demais agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para impugnação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à insurgência interposta por Rubens Dias e José Luiz da Silva contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, oriundo da Ação Demarcatória n. 0001527-80.2015.8.11.0033, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT: (i) indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelos executados, por entender que a mera tramitação de ação rescisória não possui o condão de suspender o cumprimento da decisão exequenda, ausente concessão de tutela provisória pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) deferiu aos executados Rubens Dias e José Luiz da Silva os benefícios da gratuidade da justiça, consignando, contudo, que seus efeitos operam apenas
ex nunc
, sem impedir o regular prosseguimento da execução; (iii) afastou a alegação de necessidade de recolhimento prévio das custas processuais pelos exequentes, reconhecendo a incidência da legislação pertinente; e (iv) determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apresentação de memória atualizada do débito pelos exequentes.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a prevenção de outro Relator, ao argumento de identidade entre o presente recurso e agravo anteriormente julgado; (ii) a necessidade de suspensão da execução em razão da tramitação de ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça; (iii) que a concessão da gratuidade da justiça impediria o prosseguimento da execução, impondo a suspensão da exigibilidade da obrigação; (iv) a obrigatoriedade de recolhimento prévio das custas processuais pelos exequentes, sustentando a inconstitucionalidade da legislação que dispensa referido recolhimento; (v) a alegada inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título executivo judicial, em razão de supostas irregularidades relacionadas ao georreferenciamento, bloqueio de matrículas imobiliárias e utilização de documentação falsa; requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender a execução e reconhecer a inexequibilidade do título executivo.

Inicialmente, impõe-se delimitar o âmbito de devolução do presente agravo de instrumento.

Nos termos dos arts. 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame das questões efetivamente apreciadas pelo Juízo de origem na decisão interlocutória recorrida, sendo vedado ao órgão
ad quem
conhecer originariamente de matérias não decididas, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada restringiu-se ao exame da suspensão da execução em razão da ação rescisória, dos efeitos da gratuidade da justiça, da necessidade de recolhimento das custas processuais pelos exequentes e do prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diversamente, as extensas alegações deduzidas pelos agravantes acerca da suposta falsidade documental, do cancelamento de georreferenciamento, do bloqueio de matrículas imobiliárias e da consequente ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrapolam os limites objetivos da decisão recorrida, na medida em que objetivam a obtenção de pronunciamento originário desta Corte acerca da própria higidez do título executivo judicial.

Desse modo, por não integrarem a matéria efetivamente devolvida pela decisão agravada, tais insurgências não comportam conhecimento nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, o recurso merece ser conhecido apenas quanto às matérias efetivamente apreciadas pelo Juízo de origem.

No mérito, não assiste razão aos agravantes.

No que se refere à alegada obrigatoriedade de recolhimento prévio das custas processuais pelos exequentes, não assiste razão aos agravantes.

A decisão agravada mostra-se juridicamente adequada ao reconhecer a incidência da Lei Federal nº 15.109/2025, a qual autoriza a dispensa do adiantamento das custas processuais nas execuções de honorários advocatícios, hipótese verificada nos presentes autos, em que o cumprimento de sentença compreende, dentre os créditos exequendos, verba honorária sucumbencial.

A insurgência recursal funda-se na alegação de inconstitucionalidade da referida norma, ao argumento de que violaria os arts. 146, III, 150, II, e 151, III, da Constituição Federal, bem como os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 3.260, 3.629 e 6.859. Todavia, os precedentes invocados dizem respeito ao controle de constitucionalidade de leis estaduais específicas, examinadas em contexto normativo diverso, não havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, que tenha declarado a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 15.109/2025 ou afastado sua incidência.

Além disso, a disciplina instituída pela mencionada lei não estabelece isenção definitiva do pagamento das custas processuais, limitando-se a postergar seu recolhimento, medida voltada a assegurar maior efetividade à execução de honorários advocatícios, sem desonerar, em caráter permanente, a parte da correspondente obrigação.

Dessa forma, ausente fundamento jurídico apto a afastar a incidência da legislação vigente, correta a decisão recorrida ao dispensar o recolhimento prévio das custas processuais, permitindo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, razão pela qual não merece reparo neste ponto.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3º, DO CPC. LEI FEDERAL N . 15.109/2025. NORMA ESTADUAL DE HIERARQUIA INFERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART . 233, § 2º, DA CNGC/MT. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento das custas processuais ao final da demanda executiva, sob fundamento em vedação contida no art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC/MT), nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta com base em contrato de honorários advocatícios. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a norma do art. 82, § 3º, do CPC, introduzida pela Lei n. 15 .109/2025, que dispensa o advogado de antecipar o pagamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários, em detrimento da vedação administrativa constante da CNGC/MT. III. Razões de decidir
3. A Lei n . 15.109/2025, por sua natureza processual, tem aplicação imediata aos atos processuais ainda não realizados, alcançando decisões proferidas após sua vigência. 4. O art. 82, § 3º, do CPC/2015, expressamente dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, impondo tal encargo ao réu ou executado ao final da demanda, caso dê causa ao processo.
5. A norma administrativa estadual contida no art. 233, § 2º, da CNGC/MT não pode prevalecer sobre norma federal de hierarquia superior, especialmente quando esta última dispõe em sentido diverso, estabelecendo hipótese legal de exceção .
6. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da aplicabilidade imediata do § 3º do art. 82 do CPC às ações e execuções de honorários, dispensando o preparo recursal e o recolhimento inicial das custas pelo advogado.
IV . Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
“1. A norma do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação dada pela Lei n . 15.109/2025, tem aplicação imediata e prevalece sobre normas administrativas estaduais, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios.
2. A vedação administrativa ao recolhimento das custas ao final não se aplica aos casos expressamente excepcionados por norma federal .” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3º; Lei n. 15.109/2025 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025254-04.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j . 08.10.2025; TJMT, N.U 1023670-75 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10 .2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10336697320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Também não prospera a insurgência relativa aos efeitos da gratuidade da justiça deferida aos agravantes.

Conforme assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da assistência judiciária gratuita produz efeitos prospectivos (
ex nunc
), não retroagindo para alcançar encargos processuais e verbas sucumbenciais constituídos anteriormente ao seu deferimento.

No caso concreto, a obrigação exequenda decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em momento muito anterior à concessão do benefício, razão pela qual a posterior concessão da gratuidade aos agravantes não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito nem de impedir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Assim, agiu acertadamente o Juízo de origem ao reconhecer que a gratuidade deferida em favor dos agravantes produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando a obrigação sucumbencial já constituída, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
7. A posterior concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
(...0 Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional . 2. A concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais, em todas as instâncias, abrangendo ações incidentais, rescisórias, execução e embargos à execução, independentemente de novo pedido. 3. O recolhimento de custas processuais é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório .
4. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 489, § 1º; 1 .022; Lei n. 1.060/1950, arts. 8º e 9º . (...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 00000000000002221589 RJ 2022/0312023-0, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.10.2025 – negritei)

Sobre o tema esta colenda Terceira Câmara Cível já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. COISA JULGADA MATERIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, deferiu gratuidade da justiça aos executados e extinguiu o feito sob fundamento de suspensão da exigibilidade do crédito . II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça deferida apenas na fase executiva possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado,
bem como se tal circunstância autoriza a extinção do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir
A concessão da gratuidade da justiça na fase executiva produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando retroativamente os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado .
A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC pressupõe a condição de beneficiário ao tempo da condenação sucumbencial. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, inc . IV, do CPC é inadequada, pois eventual suspensão da exigibilidade do crédito não configura ausência de pressuposto processual. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “
1 . A gratuidade da justiça concedida na fase de cumprimento de sentença não possui efeito retroativo sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.
2. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC não autoriza a extinção da execução .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 485, inc. IV, 502 e 921.”
(TJMT, RAC 00011452020118110036, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.05.2026 – negritei)

Por sua vez, igualmente correta a decisão ao rejeitar o pedido de suspensão da execução fundado na existência de ação rescisória.

Com efeito, o art. 969 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada apenas a hipótese de concessão de tutela provisória pelo órgão jurisdicional competente.

A disciplina legal prestigia a autoridade da coisa julgada e a efetividade da prestação jurisdicional, impedindo que a simples propositura de ação rescisória seja utilizada como mecanismo apto a obstar, automaticamente, a satisfação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram a existência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça suspendendo os efeitos do título executivo judicial ou determinando a paralisação do cumprimento de sentença, limitando-se a invocar a pendência de recurso relacionado à ação rescisória.

Assim, ausente provimento jurisdicional que excepcione a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, inexiste fundamento jurídico para determinar a suspensão da execução, devendo ser mantida, também nesse ponto, a decisão agravada.

Diante de todo o exposto, impõe-se o conhecimento parcial do recurso, uma vez que parcela significativa das teses deduzidas pelos agravantes extrapola os limites objetivos da decisão agravada e demandaria apreciação originária por esta Corte, providência incompatível com os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento. No tocante às matérias efetivamente devolvidas, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelos agravantes, aplicando corretamente a legislação de regência, inexistindo qualquer ilegalidade ou
error in judicando
apto a justificar sua reforma.

Registre-se que diante do julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno de id. 370059375.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026